Tribunal: STF
Processo: ARE 1441766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município. 



    AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - Inocorrência - Sentença que determinou a exclusão dos valores de honorários e despesas processuais do montante objeto do acordo de parcelamento, em razão da inscrição do débito em dívida ativa ter se dado após o pedido de adesão ao Programa de Regularização de Débitos - Município que, em suas razões, defende a possibilidade de inclusão de tais valores no acordo de parcelamento, uma vez que seria possível a inscrição do débito em dívida ativa, bem como o ajuizamento da execução fiscal, já que a suspensão da exigibilidade do débito só se deu com a homologação do acordo, nos termos da Lei Municipal nº 16.240/2015 - Fundamentos da sentença devidamente impugnados.



      PARCELAMENTO DO DÉBITO - Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão (art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional) até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional) - Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução pelo saldo remanescente - O mero pedido administrativo de parcelamento não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito - Suspensão que está condicionada à homologação do parcelamento pelo Fisco - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, a impetrante requereu em 18/09/2017 a adesão ao Programa de Regularização de Débitos (PRD) instituído pela Lei Municipal nº 16.240/2015 - O pedido apenas foi homologado pelo Município em 20/08/2018 - A inscrição dos débitos em dívida ativa se deu em 14/11/2017 e o ajuizamento das execuções fiscais foi feito em 06/03/2018, antes, portanto, da homologação do pedido de parcelamento - Assim, quando da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento das execuções fiscais a exigibilidade do crédito tributário não estava suspensa pelo parcelamento - Ademais, cabe consignar que, para os débitos inscritos em dívida ativa incluídos no PRD, incidirão também custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 4º, § 1º da Lei Municipal nº 16.240/2015 - Com isso, devida a inclusão de tais valores ao acordo de parcelamento objeto de discussão. Sentença reformada - Apelação provida - Reexame - Necessário realizado, alterado o dispositivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente